Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PIRFENIDONA 267 MG. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou procedente, em parte, o pedido para determinar o fornecimento do medicamento PIRFENIDONA 267mg pelo prazo inicial de 6 meses, devendo a primeira dose do fármaco ser fornecida no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro de valores suficientes para o custeio do serviço de saúde na rede particular. Ainda, determinou que, decorrido o prazo inicial de 6 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação do relatório médico a ser elaborado pelo médico assistente atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamentos similar padronizado pelo SUS.
2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos cumulativos previstos na Tese 106 do Superior Tribunal de Justiça, quais sejam: (i) a imprescindibilidade do tratamento; (ii) a ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS; (iii) a incapacidade financeira da parte; e (iv) a exigência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o magistrado assentou que não há uma responsabilidade exclusiva da União, mas sim solidária entre os entes federados, sendo o caso de litisconsórcio passivo facultativo.
3. Não se pode olvidar que o art. 23, II, da CRFB preconiza que é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde da população, de maneira que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos configuram uma responsabilidade solidária de todos os entes federativos. Logo, trata-se de litisconsórcio passivo facultativo e não necessário, conforme alega o apelante.
4. Apelação conhecida e não provida.